Tribunal: TJMT
Processo: 1041623-52.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041623-52.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIA BENTO CARDOSO - CPF: 535.994.541-91 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO RÉU EM FORNECER OS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, inexistindo pretensão resistida, aquele que deu causa à lide é quem deve arcar com as custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
LUZIA BENTO CARDOSO
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1041623-52.2022.8.11.0041
, interposto nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
” (Proc. nº 1041623-52.2022.8.11.0041), ajuizado pela agravante contra o BANCO BMG S.A., desproveu o recurso interposto pela autora/agravante, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente o pedido autoral, a fim de declarar exibido o documento objeto da lide, e, por considerar que a pretensão “
foi atendida sem qualquer resistência
”, distribuiu os ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte
(
cf. Id. nº
173251192).

A agravante sustenta que, ao contrário da conclusão adotada na decisão agravada, “
a reclamação realizada pela agravante no banco central é prova robusta acerca da prévia solicitação administrativa
”, pois, “
por meio da reclamação registrada,
(...)
solicitou a cópia do contrato objeto da lide, ou seja, a instituição financeira, ora agravada, recebeu o pedido de solicitação da cópia do contrato
”, além disso, “
n
o que toca à alegação de que não se vê no caso dos autos a comprovação de pagamento do custo do serviço para caracterizar a pretensão resistida e o interesse de agir,
(...)
não merece prosperar, haja vista que não há nos autos informações sobre custo da 2ª via do contrato
”.

Diz que cabe ao Banco/réu/agravado suportar integralmente os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios, porque, a despeito da conclusão sentencial de que não houve pretensão resistida, o fato é que “
logrou êxito em seu pedido de apresentação dos documentos, a ação foi julgada procedente, nesse sentindo, em consonância com o art. 85 do Código de Processo Civil, o advogado vencedor deve receber seus honorários advocatícios
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso, para que seja dado provimento ao seu recurso de apelação
(cf. Id. nº 174763677).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 177263162
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, a agravante não trouxe nenhum argumento realmente relevante sobre a temática recursal, aliás, em atitude que até poderia soar como má-fé processual, propositalmente omite do
print screen
do site do BC a
expressa
ressalva de que
“
o BC
não atua sobre o caso individual
do cidadão. Em caso de conflito com uma instituição, procure:
(...)”, o que, por si só, já derrui toda a sua tese de que a reclamação realizada por aquela via seria idônea para substituir o procedimento adequado de solicitação administrativa do serviço bancário de fornecimento de documento, ou seja, não consta do agravo interno
nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório dado
ao
ca
so
,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada
:

“O eg. Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que, como verdadeira condição da ação, cabe ao interessado comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, de acordo com o regramento específico à espécie, inclusive o pagamento da respectiva tarifa administrativa:

Tema Repetitivo 648: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (STJ - Segunda Seção - REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 10/12/2014)

Portanto, para caracterizar a pretensão resistida e o interesse de agir a justificar a presente ação de exibição de documento, cabia à autora comprovar o ‘prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária’, o que definitivamente na se vê no caso dos autos, já que a simples apresentação de reclamação perante o Banco Central (cf. Id. nº 161372288 e 161372286) não constitui prova idônea de que houve

a solicitação administrava de forma adequada, ‘conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária’, com o respectivo pagamento do custo do serviço (2ª via do contrato), e, nessa perspectiva, tampouco de que o Banco/réu realmente se recusou a fornecê-lo, logo, o presente feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito à falta de demonstração do interesse processual, porém, como não o foi, e em decorrência do princípio da
non reformatio in pejus
, o caso é apenas de manter a sentença apelada da forma em que proferida.”

Com efeito, os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, como dito, não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio, afinal, repito, “
para caracterizar a pretensão resistida e o interesse de agir a justificar a presente ação de exibição de documento, cabia à autora comprovar o ‘prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária’, o que definitivamente na se vê no caso dos autos, já que a simples apresentação de reclamação perante o Banco Central
”, e, ainda, sob perspectiva diversa, se a conclusão sentencial foi a de que inexistiu pretensão resistida, como, de fato, não houve por parte do Banco/réu, observado o princípio da causalidade, caberia exclusivamente à autora/agravante o ônus de suportar as custas e despesas processuais, no entanto, como não foi o que definiu a sentença, e considerando que o Banco não a impugnou, “
em decorrência do princípio da non reformatio in pejus, o caso é apenas de manter a sentença apelada da forma em que proferida
”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023